Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721540-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INTEMPESTIVIDADE POSTERIORMENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. DECISÃO INEFICAZ. CRITÉRIOS PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE MODIFICAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. Não prevalece decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença considerada intempestiva por acórdão proferido em agravo de instrumento. II. Consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento não pode ter por objeto a redefinição dos critérios de incidência dos juros de mora instituídos no título judicial. III. Revestida pelos selos da imutabilidade e da intangibilidade, a sentença transitada em julgado é o paradigma único e insubstituível para a apuração do quantum debeatur, na esteira do que prescrevem, em consonância com o § 1o do artigo 525, os artigos 502, 503 e 509 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento provido O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, especialmente quanto à tese de perda superveniente do objeto do recurso; b) artigos 281, 282 e 250, todos do Código Civil, alegando que houve perda do objeto do recurso após a cassação da decisão que reabriu o prazo para impugnação, devendo-se aplicar os efeitos da preclusão, e tornar nulos todos os atos subsequentes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 281, 282 e 505, todos do CCb. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “caiu por terra a decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Não poderia ser de outra forma, tendo em vista que, com a anulação da decisão de que reabriu o prazo “para pagamento e/ou impugnação” (ID 135126289), prevalece, para esse fim, a decisão de ID 130307629, proferida em 07/07/2022, de maneira a evidenciar a intempestividade da impugnação apresentada em 23/11/2022 (ID 143410670). O recurso especial interposto em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0736773-65.2022.8.07.0000 é desprovido de efeito suspensivo. Assim sendo, não persiste a modificação dos critérios atinentes aos juros de mora presente na decisão agravada” (ID 62607497). Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “na fase de cumprimento de sentença não se pode redefinir os critérios para a incidência dos juros de mora instituídos no título judicial, dada a limitação cognitiva da impugnação ao cumprimento de sentença” encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento a recurso especial, mantendo a decisão recorrida que considerou indevida a modificação dos critérios de correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o título exequendo, sob pena de violação à coisa julgada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, os critérios de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial, sem ofensa à coisa julgada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é admissível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, a alteração dos critérios estabelecidos no título exequendo para a fixação dos juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. A preclusão consumativa se aplica às questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 5. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. IV. Dispositivo 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.261.001/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029